Tribunal: TJDFT
Processo: 0721906-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO ANULAÇÃO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. DESCABIMENTO. AÇÃO AJUIZADA NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ALTIPLANO LESTE. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO QUE ESTÁ COMPREENDIDA NA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA.
I. A competência para conhecer e julgar ação que tem por objeto anulação de procuração pública é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz.
II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la “como questão preliminar de contestação”, a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil.
III. Sem que seja regularmente provocado, não pode o juiz reconhecer a incompetência relativa sob o fundamento de que não haveria lastro jurídico para a escolha realizada no momento da sua propositura.
IV. O Setor Habitacional Altiplano Leste, segundo os “limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal” estabelecidos pela Lei Complementar Distrital 958/2019, está compreendido na Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII que, por sua vez, integra a Circunscrição Judiciária de Brasília, nos termos do artigo 2o, § 1o, alínea “h”, Resolução TJDFT 4/2008.
V. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.